Tribunal: TJMT
Processo: 1002018-71.2025.8.11.9005
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002018-71.2025.8.11.9005
Classe:

PETIÇÃO CÍVEL (241)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[EVERTON FERREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 009.853.011-98 (ADVOGADO), CIRLENE FERREIRA DE CAMPOS - CPF: 514.177.581-04 (EXEQUENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS. AÇÃO RESCISÓRIA. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA. PRECLUSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

É incabível ação rescisória no âmbito dos Juizados Especiais, em razão de vedação expressa do art. 59 da Lei nº 9.099/95. 2.

2.

A alegação de nulidade processual ou erro de fato não afasta a preclusão nem autoriza a rediscussão de matéria já decidida fora dos meios recursais adequados.

3.

A vedação à ação rescisória no microssistema dos Juizados Especiais constitui opção legislativa válida e compatível com a Constituição.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

CIRLENE FERREIRA DE CAMPOS
, interpõe agravo interno (Id 343153895), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026